Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Processo : 0732481-37.2022.8.07.0000 DESPACHO Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator